Tribunal: TJDFT
Processo: 0754703-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0754703-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HARMONIE SAUDE E BELEZA LTDA AGRAVADO: DIRETOR DA DIRETORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora, HARMONIE SAÚDE E BELEZA LTDA, em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0715507-60.2025.8.07.0018, que indeferiu a tutela liminar pleiteada (ID 258543867 – origem). Em suas razões recursais (ID 79355242), a autora alega, em síntese, que a interdição parcial do estabelecimento foi determinada sem observância do devido processo legal, sem constatação de risco sanitário imediato e sem análise da existência de responsável técnico habilitado, circunstâncias que tornam o ato administrativo ilegal e desproporcional. Argumenta que a clínica possui responsável técnico médico regularmente habilitado, conforme exigência legal, e que a profissional esteticista atua dentro dos limites da Lei Federal no 13.643/2018, não havendo fundamento para a interdição. Ressalta que os procedimentos invasivos, distintos dos injetáveis, são de execução exclusiva por médicos, pois efetivamente alcançam os órgãos internos do corpo humano, nos termos do art. 4o, § 4o, inciso III, da Lei no 12.842/2013. Aponta que a profissional esteticista Naiery da Silva Almeida dos Santos possui formação técnica e superior da área de estética e cosmética. Defende que a Nota Técnica no 2/2024, utilizada como fundamento para a autuação, não pode se sobrepor à legislação federal que regulamenta a profissão de esteticista, sendo ilegítima a exigência de certificado emitido por conselho inexistente. Afirma que o ato administrativo de interdição não apresenta fundamentação adequada e suficiente, pois foi baseado apenas em denúncia desacompanhada de provas, autorizando o controle judicial. Assevera que a medida extrema imposta pela autoridade administrativa viola os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, além de causar grave prejuízo econômico à empresa, que já acumula perdas superiores a R$ 136.000,00. Ao final requer o seguinte: “d) Seja concedida a medida liminar, de modo que seja revogado o Auto de Infração no 5224/2025 e o Termo de Interdição no 5230/2025 que determinaram a interdição para a realização de procedimentos injetáveis; e) No mérito, seja julgado totalmente procedente o pedido e concedida a segurança, confirmando-se a medida liminar, para que seja revogado o Auto de Infração no 5224/2025 e o Termo de Interdição no 5230/2025 que determinaram a interdição para a realização de procedimentos injetáveis; f) liminarmente, imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada, para conceder a tutela recursal com a suspensão da Auto de Infração no 5224/2025 e do Termo de Interdição no 5230/2025, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II).” Preparo recolhido (ID 79369296). Brevemente relatado. Decido. É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela no agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela recursal pretendida. No caso em análise, a interdição parcial da clínica para a realização de procedimentos invasivos — como aplicação de botox, fios de PDO, bioestimuladores, entre outros — decorreu de procedimento administrativo regularmente instaurado, devidamente motivado e fundamentado nas normas jurídicas aplicáveis, cujo objetivo é a proteção da saúde pública. Embora a agravante alegue possuir responsável técnico habilitado e sustente que a profissional esteticista atua nos limites da Lei no 13.643/2018, tais circunstâncias demandam análise aprofundada, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência. Ademais, não há prova inequívoca de que a atuação administrativa tenha sido arbitrária ou desproporcional. Cumpre salientar que a Nota Técnica no 2/2024, ainda que não possua força normativa equivalente à lei, orienta a fiscalização sanitária e não se evidencia, de plano, sua incompatibilidade com a legislação federal. Vale ressaltar que a presunção de legitimidade dos atos administrativos permanece hígida até prova em contrário, o que não se verifica nesta fase. Além disso, a tutela de urgência requerida se confunde com o mérito, pois a pretensão da agravante é alcançar prestação jurisdicional que obste eventual atuação do agravado no que tange à suspensão parcial das atividades da clínica. Dessa forma, mostra-se mais prudente aguardar até o pronunciamento definitivo pelo Colegiado, a fim de se averiguar, no mérito, acerca das questões suscitadas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. À d. Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 12 da Lei 12.016/09. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora